Tribunal: STF
Processo: MS 38374
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Agravo interno contra despacho do Ministro Presidente. Irrecorribilidade dos despachos. Precedentes. Agravo interno não conhecido.



    Vistos etc.



    Referente às Petições/STF 892/2022 e 898/2022



    Trata-se de agravo interno contra despacho exarado pelo Presidente desta Suprema Corte, Ministro Luiz Fux, verbis:



     



    “DESPACHO: A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se o processo ao Ministro Relator, juízo natural para o exame do feito.” 



    O requerente interpôs agravo interno, repisando os argumentos constantes da inicial e reforçando o perigo na demora.



    É o breve relato.



    Decido.



    Verifico não apresentado dado novo a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se o requerente a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja a atuação desta Presidência em regime de plantão.



    Na linha da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Nesse sentido, mutatis mutandis:



    “HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes”



    (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.8.2014).



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno deduzido pelo impetrante (Petições/STF 892/2022 e 898/2022).



    Cumpra-se a parte final do despacho exarado pelo Presidente desta Suprema Corte, Ministro Luiz Fux.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente